Tribunal: CARF
Processo: 14751.003159/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.003159/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.029 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
NÃO
APROPRIADOS. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistente a prova de recolhimentos não considerados na apuração fiscal,
mantém-se as exigências lançadas pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.003159/2008-63, em face do acórdão no 11-26.249, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 14 de
maio de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.003159/2008-63
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003159/2008-63

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Nos termos do relatório fiscal de fls. 25 a 32, tem-se em pauta Auto de Infração para a
exigência das contribuições sociais, de responsabilidade da autuada, destinadas aos
Terceiros FNDE, INCRA e SENAR e incidentes sobre os fatos geradores assim
apurados:
1- Levantamento COM (aliquota de 0,25% para o SENAR) : valor da comercialização
de Cana de Açúcar apurado conforme notas fiscais nas competências 08/2004, 05/2005
e 09/2005.
2- Levantamento ENG (aliquotas de 2,5% para o FNDE e 0,2% para o INCRA): valores
pagos a segurados empregados apurados nas folhas de pagamento nas competências
13/2004, 13/2005 e 13/2006.
As bases de cálculo consideradas NÃO foram declarados nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP
do período. Total atualizado do crédito lançado: R$ 2.891,12.
A fundamentação legal para constituição da autuação em comento encontra-se no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 20 a 22).
Cientificado deste lançamento, por via postal com Aviso de recebimento, em
13/01/2009 (f. 50), o contribuinte apresentou ilupugnação (fls. 54 e 55), argumentando,
em síntese, descabimento da autuação em virtude não ter havido consideração da guias
de pagamento que anexa (fls. 57 a 124).
A defesa ainda traz, em sua irresignação, cópias de protocolo de envio de GHP nas
competências 12/2004, 05/2005, 07/2005, 08/2005, 1212005, 01/2006, 02/2006 a •
11/2006 (fls.125 a 212).
Eis, em resumo, o que há para relatar.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 438/442
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2006
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS NÃO APROPRIADOS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistente a prova de recolhimentos não considerados na apuração fiscal, mantém-se as
exigências lançadas pelo fisco.
Lançamento Procedente”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto e nada tendo a acatar da defesa, voto por considerar PROCEDENTE
o lançamento efetuado, mantendo incólume o crédito tributário constituído.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 450/461,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003159/2008-63

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente. Alegação em memoriais.
Quando da inclusão do processo em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou memoriais no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que
já transcorrido mais de cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Das alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Do lançamento
A defesa sustenta a inexistência do crédito em tela por meio das guias de
recolhimento trazidas.
De inicio destacar que a defesa fez juntar guias relativas a diversas competências
estranhas ao presente lançamento. Ainda assim, nos termos dos relatórios RDA (fls.
8 a 10) e RADA (fls. 11 a 19) todos os pagamentos trazidos já foram considerados
na presente auditoria e se encontram apropriados nos lançamentos listados.
Exceção se faça apenas para a GPS trazida à f. 66 (competência 09/2004) que por
possuir o código de levantamento 2909, trata de recolhimento especifico em função de
Reclamatória Trabalhista, que não é objeto do presente lançamento.
Diante do exposto e nada tendo a acatar da defesa, voto por considerar PROCEDENTE
o lançamento efetuado, mantendo incólume o crédito tributário constituído.”
(grifou-se)
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.029 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003159/2008-63

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital